Tribunal: TJSP
Processo: 2342458-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu o arresto de bem imóvel. Insurgência do executado, ao fundamento de se tratar de bem de família. Pedido que não foi levado ao conhecimento do MM. Magistrado de Primeiro Grau de Jurisdição. Impossibilidade de supressão de instância. Recurso não conhecido.